Tribunal: TJDFT
Processo: 0743349-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a agravante demanda, via do vertente agravo, a suspensão do trânsito do executivo que é manejado em seu desfavor em razão da decretação de sua quebra via de sentença proferida nos idos do dia 28 de agosto de 2019, que viera a ser confirmada no grau recursal. Sob essa realidade, se reconhece que a decisão que decretara sua falência está hígida, já se qualifica como massa falida, não tendo seus sócios poderes de gestão sobre a massa e para representá-la desde o momento da decretação da quebra, o que encerra um dos efeitos que irradia a falência. Assinalo-lhe, pois, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, colacionando aos autos instrumento de mandato firmado pelo administrador nomeado, no qual os signatários do recurso figurem como outorgados, pois já não encerram poderes de patrocínio proveniente de outorga derivada da falida antes da quebra (CPC, art. 75, V), e, ainda, quanto à designação que atualmente descerra. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator